Tribunal: TJBA
Processo: 0576899-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576899-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROQUE NOGUEIRA DA CUNHA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO E ACORDO DE PARCELAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios de cartão de crédito e pacto de parcelamento, sob o fundamento de que a taxa contratada não excedia o patamar de uma vez e meia a média de mercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada (10,99% a.m.), embora inferior ao critério de 1,5x a média de mercado, caracteriza abusividade e onerosidade excessiva diante das circunstâncias do caso concreto, em que o saldo devedor sofreu incremento desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A liberdade de contratar nas relações de consumo é mitigada pelo princípio da função social do contrato e pela boa-fé objetiva, permitindo-se a revisão de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas (art. 51, § 1º, do CDC).

4. Segundo a Súmula nº 13 do TJ/BA, a abusividade deve ser aferida conforme as circunstâncias do caso concreto. No caso, a evolução da dívida de R$ 1.300,00 para montante superior a R$ 112.000,00 evidencia que o efeito composto dos juros e a estrutura do refinanciamento impuseram desvantagem exagerada ao consumidor idoso e hipossuficiente.

5. Verificada a discrepância entre as taxas contratadas (10,99% a.m. e 255,59% a.a.) e as taxas médias do BACEN para o período (8,11% a.m. e 154,85% a.a.), impõe-se a limitação dos juros ao índice médio de mercado para restabelecer o equilíbrio contratual.

6. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, configurando mero dissabor decorrente de controvérsia contratual, ressalvadas situações de exposição vexatória ou inscrição indevida não demonstradas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários deve ser analisada caso a caso, sendo devida a limitação à taxa média de mercado quando demonstrada onerosidade excessiva que torne a dívida impagável, independentemente de ultrapassar o critério de 1,5x a média. 2. A revisão de cláusulas contratuais abusivas, sem prova de violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0576899-37.2018.8.05.0001, figurando, como Recorrente, ROQUE NOGUEIRA DA CUNHA, e, como Recorrido, HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça